Tribunal: TJDFT
Processo: 0723492-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723492-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: RODOFARMA COMERCIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, processo n. 0713237-22.2022.8.07.0001, iniciado em desfavor de RODOFARMA COMERCIAL LTDA, na qual desconstituiu a penhora sobre o 15% do faturamento mensal da executada em face de inércia do exequente em apresentar novo endereço para cumprimento da medida, nos seguintes termos (ID 179800782, do processo de origem): “Instada a informar o endereço da executada para consecução da penhora sobre percentual de seu faturamento mensal, a exequente permaneceu silente. De maneira que há que se presumir por sua inércia que desistiu da penhora deferida no id. 137991071. Por conseguinte desconstituo a penhora sobre o 15% do faturamento mensal da executada RODOFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.551.888/0001-86.” O agravante assevera que “constatada a irregularidade da intimação da parte, considera-se nulo o ato processual e de nenhum efeito os atos subsequentes que dele dependam.”. Narra o seguinte quanto à alegação de nulidade de intimação: “Veja-se, assim, que, na petição de ID no 128095806, a Agravante postulou “a juntada nos autos, da procuração e respectivo substabelecimento que lhe foi outorgada para acompanhamento da Ação de Execução”, bem como, litteris: “(...) que seja incluído o nome do requerente como advogado do banco, excluindo todos os demais que representavam a instituição financeira e que as INTIMAÇÕES dos atos processuais sejam realizadas exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou por meio eletrônico, Lei 11.419/06, em nome do requerente, utilizando-se sempre do e-mail intimacoes@carlosmiro.adv.br”. A despeito disso, as intimações posteriormente direcionadas à Agravante, inclusive, a intimação de ID no 167472220, pela qual ela se viu instada a informar novo endereço para cumprimento do mandado de penhora de percentual do faturamento da Agravada, deram-se na pessoa de seu antigo patrono, contrariando postulação expressa contida na referida petição de ID no 128095806.” Afirma, ainda, que já havia indicado novo para cumprimento da diligência. Quanto ao pedido liminar, sustenta que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Destarte, requer “a atribuição de efeito ativo ao presente recurso para ser restabelecida a ordem de penhora de percentual de faturamento da Agravada a ser cumprida nos seguintes endereços: 1) Q CND 3 LOTE 14, loja 01, CEP.: 72.120-035, Taguatinga Norte (Taguatinga), Brasília/DF, e 2) rua Padre Zezinho, s/n, quadra 04, lote 09, CEP.: 72.120-035, Vila Santa Luzia, Município de Luziânia/GO;”. Preparo devidamente recolhido (ID 60068618). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995,caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o requerimento de nova ordem de penhora de percentual de faturamento da Agravada pode aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado, inexistindo risco de prescrição. Impende ressaltar que o crédito encontra-se preservado. Assim, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator